Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-09.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001152-09.2016.811.0045
Recorrente: ALBINO SARLAN DA SILVA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84029992) interposto por ALBINO SARLAN DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80728968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –– SÚMULA No 385 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo. (RAC n° 0001152-09.2016.811.0045, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) divergência jurisprudencial, ao argumento de que a Súmula 385/STJ inibe a condenação em dano moral apenas quando restar comprovada a legitimidade de inscrição preexistente. Afirma, ainda, que a anotação irregular em cadastros negativos de crédito deve ser considerada suficiente para que se reconheça o dano moral ao ofendido; e
(ii) violação ao art. 85, § 2° do CPC ao argumento de que no caso dos autos houve incorreta distribuição do ônus sucumbencial (sucumbência recíproca), devendo a recorrida ser condenada em honorários de 20% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo (id. 84478996).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 84137993).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87512478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 85, § 2° do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Neste ponto, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“Sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, porque se trata de regra geral imposta pela lei processual, que o arbitramento da verba deve ser alcançado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da causa (R$ 137,38 - cf. Id. no 74708516 - pág. 7), não há como deixar de admitir que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
Logo, sob essa perspectiva, considerando que a lide não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo o desenvolvimento de novas teses ou especial atuação dos advogados das partes, nem demandou excepcional período de acompanhamento do feito, eis que, entre a data da distribuição da ação (25.02.2016 - cf. Id. no 74708516) e a da sentença (12.02.2020 - cf. Id. no Id. no 74708545), transcorreram cerca de quatro anos de trâmite processual, mas sem deixar de considerar que a atuação dos causídicos foram zelosas, diligentes e satisfatórias, dando regular prosseguimento ao processo sempre que o ato lhe competia, além de que a verba tem que remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória, tenho que os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que representa o suficiente para remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional e prestigiar as recomendações legais concernentes às particularidades envolvidas no caso.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do que prevê o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença”. (grifei).
Destaca-se que o recorrido não se insurge quanto à apreciação equitativa, mas sim, quanto à sucumbência recíproca, eis que o acórdão manteve os demais termos da sentença.
In casu, o dano moral foi afastado em razão do disposto na Súmula 385/STJ (existência de negativações preexistentes).
Alterar o entendimento firmado demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral. 3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1782476/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 85, § 2° do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça